Tribunal: STF
Processo: ARE 1488593
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Joanina Rocha da Silva Ferreira Coutinho e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “AÇÃO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA – IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 – PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA NA LEI MUNICIPAL Nº 6.250/2017, QUE PROMOVEU A REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE N OS 0061506- 79.2017.8.19.0000 E 0059752- 05.2017.8.19.0000, DE HÁ MUITO RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI, TENDO ASSENTADO, À ÉPOCA, QUE A REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, MESMO QUE EM PATAMAR SUPERIOR AOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO ANTERIORES, NÃO VIOLOU O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E TAMPOUCO O DA RAZOABILIDADE, POIS QUE APENAS AJUSTOU O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS À REALIDADE DE MERCADO – AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROCESSUAL DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU ALEGADO DIREITO, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POIS QUE SEQUER REQUERERAM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE MODO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS EXCESSOS NAS COBRANÇAS FEITAS PELA MUNICIPALIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INOCORRENTE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O JULGADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 150, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1388235 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inclusão de imóvel na planta genérica de valores. Suposta violação ao princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1465102 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 20.02.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente